Tribunal: STF
Processo: MS 20601
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-09
Data de publicação: 1987-09-09

Ementa:
MAGISTRADO. DISPONIBILIDADE DETERMINADA PELO TRIBUNAL COMPETENTE,
COM FUNDAMENTO EM INQUERITO REGULARMENTE PROCESSADO. DEFESA
ASSEGURADA (ART. 113, § 3., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967,
EMENDA Nº 7-77).
NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DE ARGUIDO IMPEDIMENTO,
BEM COMO DA PRESENCA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SESSAO DE JULGAMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO, POR MAIORIA.